Tribunal: TJSP
Processo: 1500696-27.2024.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO A VERSAR APENAS SOBRE O APENAMENTO. Materialidade e autoria não impugnados e demonstrados pelas provas documental, pericial e oral produzidas durante a persecução penal.
PENAS. Primeira fase: exasperação da basilar que bem se sustenta, dada a maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta (arma encontrada municiada, juntamente

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO A VERSAR APENAS SOBRE O APENAMENTO. Materialidade e autoria não impugnados e demonstrados pelas provas documental, pericial e oral produzidas durante a persecução penal.
PENAS. Primeira fase: exasperação da basilar que bem se sustenta, dada a maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta (arma encontrada municiada, juntamente com mais munições e oculta em cano de PVC), aliada aos maus antecedentes. Acréscimo que, no entanto, necessita correção, porquanto adotados patamares díspares para a privativa de liberdade e multa. Base recalculada consoante o menor aumento aplicado (1/4), em se cuidando de reclamo exclusivo da defesa, ficando em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa mínimos. Segunda fase: imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Tema repetitivo 1194 do STJ. Silente em juízo, o acusado não se retratou da confissão em sede policial. Compensação parcial com uma das três recidivas do acusado, dando-se o acréscimo de 1/5, proporcional às duas reincidências remanescentes. Possibilidade de valoração de diferentes condenações nas duas primeiras fases. Ausência de bis in idem. Terceira fase: ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena, o apenamento torna-se definitivo em 3 anos de reclusão e 14 dias-multa mínimos. REGIME e BENEFÍCIOS. Mantido o regime inicial fechado, por cuidar-se de acusado com maus antecedentes e tripla recidiva, a impossibilitar a fixação de regime mais benéfico. Substituição e sursis incabíveis pelos mesmos motivos.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do réu. Pedido de isenção das custas indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.

Recurso defensivo provido em parte, para mitigação da pena para 3 anos de reclusão e 14 dias multa, preservada a r. sentença no mais.